Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. PRECEDENTE DO C. STJ. VALOR DA REPARAÇÃO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
1. Configura dano moral a violência perpetrada contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, comprovada por condenação na esfera criminal, o qual é presumido, pois deriva do próprio delito, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos.
2. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
3. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor fixado na r. sentença.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.